Tribunal: STF
Processo: ARE 1518542
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 2.924/SP. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Precatório. Saldo remanescente. Decisão que encaminhou os autos para o DEPRE para apuração de saldo devedor e consequente pagamento do valor devido. Dispensa de nova citação prevista no art. 730 do CPC. 



    1. EC nº 62/2009. Crédito inserido no regime especial previsto no § 15 do art. 97 do ADCT. Despicienda expedição de novo precatório porque esta apenas teria o condão de protelar o cumprimento da obrigação fazendária. Precedentes desta Corte no mesmo sentido. 



    Negado provimento ao recurso.” (e-doc. 5, p. 3; grifos no original).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo aponta violados os arts. 100, § 8º, da Constituição da República e 97, § 15, do ADCT. Sustenta que o pagamento de crédito suplementar somente pode ser realizado mediante novo precatório, com nova citação da Fazenda Pública. Alude ao decidido pelo STF nas ADIs nº 1.098/DF (e-doc. 13).



    4. Em contrarrazões, o recorrido manifesta a improcedência do extraordinário enfatizando que “o recurso ora guerreado não satisfaz os requisitos necessários à sua admissibilidade, posto que infundadas as razões arguidas, que pretendem apenas abalar as sólidas decisões, com a impetração de todos os meios recursos, inclusive Embargos de Declaração, procrastinando assim o pagamento efetivo dos precatórios cujos saldos já foram objetos de análise e apuração pelo Departamento de Execução de Precatórios DEPRE” (e-doc. 16, p. 3). 



    5. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, em acórdão assim sintetizado:



    “RETRATAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Precatório. Saldo remanescente. Discussão acerca da necessidade de citação da Fazenda Pública para responder a pedido de execução de saldo devedor de precatório que enseja a expedição de precatório complementar. Acórdão que entendeu por prescindível a citação. 1. Retorno dos autos para readequação consoante entendimento firmado em virtude do julgamento do RE nº 605.481/SP (Tema 266 do STF), por meio do qual firmada a tese de que há necessidade de citação da Fazenda Pública para impugnar execução que enseja a expedição de precatório complementar. 2. Hipótese em que estamos diante de execução de saldo devedor de precatório oriundo de ação ajuizada em 1980, ou seja, há mais de 40 (quarenta) anos, sendo certo que não seria razoável neste momento, passados quase 10 anos da prolação do v.aresto objeto da retratação, se anular todo o trâmite que se desenrolou para fins de apuração de saldo remanescente, apenas para se formalizar a citação da Fazenda Pública. 3. Estado de São Paulo que, ademais, pôde impugnar os cálculos, não havendo prejuízo no exercício da defesa. Hipótese diversa, aliás, do Tema 266 do STF. 4. Acórdão que, em juízo de retratação, não altera o entendimento.” (e-doc. 18, p. 2; grifos no original).



    6. A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário na compreensão de que, “para interposição, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito” (e-doc. 20, p. 4). 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Colegiado de origem assentou, a partir de elementos fático-probatórios, que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses em que permitida a emissão de precatório complementar, na forma do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.924/SP.



    8. Assim, somente a partir da reapreciação dos fatos e provas acostados aos autos, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes.



     2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.“ 



    (ARE nº 1.092.372-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/08/2018, p. 06/09/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”



     (ARE nº 1.325.270-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 15/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (ARE nº 1.275.454-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/09/2020, p. 06/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. 



    II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (ARE nº 1.168.696-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” 



    (ARE nº 1.171.677-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2019, p. 23/10/2019).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido prévia condenação em honorários advocatícios, incabível a incidência do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator